Tribunal: TJDFT
Processo: 0756804-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756804-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CORREA DE BARROS, ERIVALDO DE PAULA ROCHA AGRAVADO: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON CORREA DE BARROS e ERIVALDO DE PAULA ROCHA, representados pela CURADORIA ESPECIAL, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008988-07.2015.8.07.0004, promovido por PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME em desfavor dos agravantes, CLINIGAMA LABORATORIO DE ANALISES LTDA – EPP e ROSANGELA MARIA DINIZ DE BARROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 258462656 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferir a impugnação apresentada pelos agravantes em ID 244475088 (na origem), com esteio nos argumentos expostos na decisão ID 243658040, em que havia deferido em parte o pedido formulado pela parte credora, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) dos executados ERIVALDO DE PAULA ROCHA e EDMILSON CORREA DE BARROS, até a satisfação da dívida atual em execução. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que a constrição incide sobre verbas de natureza alimentar, sendo indevida a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por ausência de demonstração concreta, pelo credor, de que a medida não compromete o mínimo existencial dos executados. Alegam que não houve análise das circunstâncias pessoais e financeiras dos agravantes, tampouco prova acerca da inexistência de outros meios executórios menos gravosos. Argumentam, ainda, que o executado EDMILSON CORREA DE BARROS é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, enquanto ERIVALDO DE PAULA ROCHA percebe remuneração como servidor público estadual, não havendo nos autos comprovação das suas rendas líquidas efetivas. Defendem que a penhora, além de desproporcional, mostra-se ineficaz, pois o percentual fixado sequer seria suficiente para amortizar os juros mensais do débito. Invocam precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal no sentido de que a penhora de salários para satisfação de dívida não alimentar possui caráter excepcional, incumbindo ao credor o ônus de demonstrar, de forma concreta, a inexistência de prejuízo à dignidade do devedor e de sua família. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postulam a reforma do decisum, para que seja desconstituída a penhora de percentual dos salários líquidos dos executados. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla a quantia atualizada de R$ 479.908,24 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e oito reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 10/06/2025, conforme cálculos de ID 238948410 do processo originário. Em busca de ativos financeiros dos devedores, foram penhorados veículos em nome do agravante ERIVALDO DE PAULA (IDs 165526934 e 149205615 na origem), tendo também sido localizado veículo em nome do agravante EDMILSON CORREA DE BARROS (ID 147869713 na origem), além de penhoras parcialmente frutíferas por meio do SISBAJUD (IDs 116847226 e 116847227 na origem), a indicar a plena ciência dos agravantes acerca da execução que tramita desde junho de 2020. Em relação ao débito, a verba devida pelos executados não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento do pedido feito pelo agravado impõe a comprovação de que a penhora de parte dos rendimentos auferidos pelos devedores não irá comprometer as suas próprias subsistências e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo aassegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes colacionados a seguir: Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, verifica-se que os agravantes possuem, minimamente, rendas oriundas de aposentadoria e de cargo público estadual, além de serem sócios da empresa executada. Não obstante os agravantes sustentem que a constrição incide sobre verbas de natureza alimentar, sem demonstração concreta, pelo credor, de que a medida não compromete o mínimo existencial dos executados, é certo que os recorrentes também não trouxeram aos autos documentos comprobatórios da existência de gastos que consomem integralmente sua renda, sendo que sequer compareceram após as penhoras realizadas nos autos de origem (automóveis e penhora de valores pelo SISBAJUD), a indicar que as constrições não lhes causaram dificuldades. Ressalta-se que o Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, observa-se, na execução originária, a inexistência de conduta cooperativa por parte dos agravantes com o intuito de arcar com o débito. Também não foram encontrados outros bens em nome dos executados, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. Portanto, o indeferimento da constrição judicial, nos moldes pretendidos pelos executados, acarretará maior delonga na solução do litígio. A decisão agravada permite, ainda que em cognição sumária, identificar a capacidade financeira dos agravantes, sem prejuízo de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Destarte, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade da execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade das partes executadas, mostra-se cabível a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelos agravantes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026 às 15:20:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.